Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DÉBITOS DE ICMS. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO 11/2020. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Compete à Segunda Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal processar as Execuções Fiscais nas quais se busca créditos isolados de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
2. Patente a inexistência de cobrança, na Inicial da Execução Fiscal, de débito isolado do referido imposto, incabível a remessa dos autos realizada pelo Juízo Suscitado.
3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência da Primeira Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal.